Tribunal: TJDFT
Processo: 0706425-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0706425-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA, FUTURA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, CIRO WALTER SARAIVA DE OLIVEIRA EMBARGADO: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Roque Saraiva de Oliveira (ID. 17378934). Após, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora